Tribunal: STF
Processo: RE 72015
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO PODE A SEGUNDA INSTÂNCIA, AO REFORMAR
SENTENÇA QUE JULGOU O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DO RÉU, ADIANTAR-SE NO JULGAMENTO DO MÉRITO.
CASSAÇÃO, NESSA PARTE, DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.